Tribunal: TJES
Processo: 0003185-08.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003185-08.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROCHA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante sustenta desconhecimento da modalidade contratual celebrada, alegando ausência de anuência para os descontos em seu benefício previdenciário e prática abusiva na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) analisar a alegação de abusividade nos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O termo de adesão assinado pelo apelante, apresentado pelo banco, contém cláusulas expressas sobre a modalidade de contratação e a autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo impugnação da autenticidade do documento ou solicitação de perícia, prevalecendo, desse modo, a presunção de validade do instrumento contratual.

4)
Os extratos apresentados comprovam a realização de saques e compras pelo apelante, demonstrando a utilização do cartão e anuência com a modalidade contratual celebrada, afastando a tese de desconhecimento dos termos pactuados.

5)
A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC possui previsão legal no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, alterado pela Lei nº 13.172/2015, que autoriza a destinação de até 5% da margem consignável para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito, sendo instrumento legítimo desde que haja informação clara ao consumidor.

6)
No caso concreto, o contrato assinado pelo apelante detalha as condições do produto, incluindo a reserva de margem consignável, os limites de desconto e os encargos financeiros aplicáveis, não havendo indícios de irregularidades ou vício de consentimento.

7)
A jurisprudência reforça que a utilização do crédito pelo consumidor afasta a presunção de erro ou desconhecimento, quando o contrato é devidamente assinado e as condições são claras e expressas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A assinatura do contrato contendo cláusulas claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) afasta a alegação de vício de consentimento.

2) A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para compras e saques caracteriza anuência e impossibilita a presunção de erro na contratação.

3) A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC é legítima, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, desde sejam as condições contratuais devidamente informadas ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0010343-87.2018.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, notadamente sob a ótica do dever de informação, da existência de vício de consentimento e da alegada abusividade nos descontos.

Inicialmente, verifica-se que o apelado apresentou o termo de adesão assinado pelo recorrente, contendo expressamente a modalidade de contratação e a autorização para desconto em folha de pagamento, e não houve impugnação da autenticidade do documento ou requerimento de perícia, prevalecendo, assim, a presunção de validade do instrumento contratual.

Ademais, o banco logrou colacionar extratos que comprovam a realização de saques e compras pelo apelante, o que demonstra o uso efetivo do cartão e a anuência com a modalidade contratual celebrada.

Nesse contexto, a tese de que o apelante desconhecia os termos do contrato não encontra respaldo probatório.

Quanto à modalidade contratual de cartão de crédito consignado com RMC, é importante destacar que possui previsão legal no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, alterado pela Lei nº 13.172/2015, que autoriza a destinação de até 5% da margem consignável para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito, tratando-se, portanto, de instrumento legítimo, que permite ao consumidor acessar crédito de forma facilitada, desde que devidamente esclarecido sobre as condições pactuadas.

No caso em exame, observa-se que o contrato assinado pelo apelante detalha as condições do produto, incluindo a reserva de margem consignável, os limites de desconto e os encargos financeiros incidentes, não havendo, portanto, indícios de que a contratação tenha sido realizada em desacordo com as normas aplicáveis ou com vício de consentimento.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reforça que a utilização do crédito pelo consumidor afasta a presunção de erro ou desconhecimento, sobretudo quando a adesão é formalizada por meio de contrato devidamente assinado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico
. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro)
. (TJES, AC 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO –
CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3.
Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/12/2022)

Portanto, à luz dos fundamentos apresentados, conclui-se que a sentença de improcedência proferida pelo douto Juízo de origem se encontra em perfeita consonância com os elementos probatórios dos autos, bem como com a legislação e jurisprudência aplicáveis, sendo o contrato firmado entre as partes, pois, válido, regular e não apresenta vícios de consentimento ou abusividades.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego

provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões